Tribunal: TJDFT
Processo: 0745718-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública, garantia da aplicação de lei penal e conveniência da instrução criminal. Pacientes com extenso registro de atos infracionais, dentre lesões corporais, roubos, tentativas de homicídio, tráfico de drogas e desacato. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.